Tribunal: STJ
Processo: 5000475-95.2024.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240955 - RS(2025/0410240-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO GARGIONI
ADVOGADA
: SCHEILA CONRADO DE BITENCOURT - RS103497
AGRAVADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO RIO
GRANDE DO SUL - OAB/RS
ADVOGADA
: MEG BERTOZZI GARIGGAN - RS108792
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REGISTRO
PROFISSIONAL.
INCOMPATIBILIDADE
LEGAL
PARA
O
EXERCÍCIO CONCOMITANTE DAS ATIVIDADES DE LEILOEIRO E
ADVOGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária visando o
reconhecimento da inexistência de incompatibilidade para exercício
concomitante das atividades de leiloeiro e advogado. Na sentença, o pedido
foi julgado procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta
a quo
Corte, o recurso especial foi provido, reconhecendo a incompatibilidade da
advocacia com a atividade de leiloeiro público.
II - Com razão o recorrente. A profissão de leiloeiro é
regulamentada pelo
do Decreto-
, com alterações
art. 19
Lei n. 21.981/32
introduzidas pelo Decreto-
e pela
,
Lei n. 22.427/33
Lei n. 13.138/2015
classificando os leiloeiros em públicos oficiais e rurais (regra geral);
públicos e administrativos (quanto à nomeação); judiciais e extrajudiciais
(quanto à atuação); profissionais e beneméritos (quanto aos fins
econômicos). A figura do leiloeiro está prevista a partir do
do CPC
art. 879
– Livro II ("Do Processo de Execução"), Título II ("Das Diversas Espécies
de Execução"), Capítulo IV ("Da Execução Por Quantia Certa"), Seção IV
("Da Expropriação de Bens"), Subseção II ("Da Alienação") –, no qual
prevê que a alienação do bem penhorado nos autos da execução por quantia
certa pode ser realizada por iniciativa particular ou em leilão judicial
eletrônico ou presencial, a ser realizado por corretor ou leiloeiro
público. Ou seja, o Código de Processo Civil, como regra geral, previu a
figura do leiloeiro público e conferiu discricionariedade aos tribunais para
estabelecerem requisitos complementares para o seu credenciamento, nos
termos do
e § 3o do CPC.
art. 880, caput
Documento eletrônico VDA56333969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 426bc03a-0503-481f-8529-1f6858501253

III - Outra, inclusive, não foi a compreensão firmada pelo
Conselho Nacional de Justiça ao regulamentar a alienação judicial por meio
eletrônico, com a edição da Resolução n.
Ao que se observa da
236/2016.
referida Resolução, dentre as atribuições previstas em lei, mediante a
celebração do Termo de Credenciamento e Compromisso, o leiloeiro
público assumirá a responsabilidade pela remoção dos bens penhorados,
arrestados ou sequestrados em poder do executado ou de terceiro, para
depósito sob sua responsabilidade, assim como a guarda e a conservação
dos referidos bens, na condição de depositário judicial, mediante nomeação
pelo juízo competente. Nessa condição, o leiloeiro passou a ter os mesmos
deveres de um agente público, restringindo sua atuação à estrita
observância das leis, podendo, dessa forma, somente fazer o que a lei
permite e devendo observar os princípios que regem a administração da
Justiça em todos os seus atos.
IV - De fato, a figura do leiloeiro público como auxiliar da
justiça não é nova no sistema jurídico brasileiro, tendo sempre sido
alcançado pela definição de auxiliar da justiça, atribuindo-lhe a lei,
inclusive, fé pública, necessária ao desenvolvimento das importantes
atividades que, em última instância, procuram concretizar vários atos e
desideratos advindos da jurisdição, de modo que não há como se
desconsiderar sua vinculação direta ao próprio Poder Judiciário. Com
efeito, ainda sob a vigência do CPC de 1973, dispunha o
serem
art. 139
auxiliares do juízo o escrivão, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o
administrador e o intérprete, "além de outros". Suas atribuições eram
determinadas pelas normas de organização judiciária. A respeito dos
"outros" auxiliares, não expressamente mencionados no dispositivo legal, o
CPC fazia menção ao partidor (arts. 141, IV,
, e
, ao contador
c
art. 1.023)
(arts. 141, IV,
, 769, 770, 1.013, §1.o, e 1.034), ao distribuidor (art. 253,
c
parágrafo único), ao porteiro (arts. 688, parágrafo único, e 694), e ao
leiloeiro (arts. 688, parágrafo único, 694, 705 e 706). De igual modo,
apesar de também não constarem expressamente do rol exemplificativo do
do CPC vigente, há de ser reconhecida, aos leiloeiros públicos –
art. 149
tal como já faz a jurisprudência e a doutrina –, a condição de auxiliares do
juízo, mormente por exercerem
público. A propósito, esta Corte se
munus
pronunciou:
, relator Ministro Vasco Della Giustina
REsp n. 1.100.101/RJ
(Desembargador Convocado do
), Terceira Turma, julgado em
TJ/RS
DJe de
No mesmo sentido: AgRg no
12/8/2010,
20/8/2010.
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.229.758/RS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/2/2013,
27/2/2013.
V - Em suma, no que diz respeito às atividades titularizadas pelo
Estado, pode-se afirmar que uma função é pública quando o Estado tem o
poder-dever de desenvolvê-la, por conta própria ou por agentes delegados.
No caso, os leiloeiros recebem uma autorização especial do Estado para
funcionar em seu nome e por isso equiparados aos auxiliares da Justiça. De
outro norte, os arts. 27 e 28, IV, da
(Estatuto da Advocacia)
Lei n. 8.906/94
estabelecem a incompatibilidade dos cargos ou funções vinculadas a
qualquer órgão do Poder Judiciário, direta ou indiretamente, e, com a
expressão "indiretamente" quis dizer que a atividade não precisa sequer ser
exercida junto àquelas instituições, bastando que a ela se vinculem de
Documento eletrônico VDA56333969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 426bc03a-0503-481f-8529-1f6858501253

alguma forma. No particular, o legislador federal, no âmbito do que permite
a Constituição, condicionou de forma legítima o exercício da profissão. A
lei pode condicionar o exercício das atividades profissionais, pois a
Constituição Federal assim prevê nos arts. 5o, inciso XIII, 22, inciso XVI, e
170, parágrafo único.
VI - Nesse mister, merece registro que, no julgamento da ADI n.
– questionando justamente a constitucionalidade do
IV,
5.785/DF
art. 28,
da Lei Federal n.
(Estatuto da Advocacia), a teor dos arts. 5o,
8.906/1994
XIII e LIV, 37,
e 170, parágrafo único, da Lei Maior, por afronta às
caput,
garantias do livre exercício profissional e da livre iniciativa – a relatora,
Ministra Rosa Weber, ainda que, em reforço argumentativo, destacou
expressamente que a vedação inscrita no dispositivo em comento (art. 28,
IV, EOAB), é extensiva aos leiloeiros, dentre outros.
VII - Firmadas tais premissas, no caso, ao reconhecer que "não
se configura incompatibilidade legal entre as atividades exercidas de
leiloeiro e advogado, à luz do disposto no
do Estatuto da OAB" (fl.
art. 28
295), sob o fundamento de impossibilidade de reconhecimento de
incompatibilidade por analogia ou interpretação ampliativa, verifica-se que
o acordão recorrido encontra-se em dissonância com o mencionado
entendimento do STF e também desta Corte Superior, de que o exercício
concomitante da advocacia com a atividade de leiloeiro público é
incompatível. A propósito: AgInt no
, relator
REsp n. 2.164.487/RS
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025,
DJe de
RMS n.
relator Ministro Francisco Falcão,
26/6/2025;
73.192/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/6/2024,
6/6/2024.
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:20
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 426bc03a-0503-481f-8529-1f6858501253

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240955 - RS(2025/0410240-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO GARGIONI
ADVOGADA
: SCHEILA CONRADO DE BITENCOURT - RS103497
AGRAVADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO RIO
GRANDE DO SUL - OAB/RS
ADVOGADA
: MEG BERTOZZI GARIGGAN - RS108792
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REGISTRO
PROFISSIONAL.
INCOMPATIBILIDADE
LEGAL
PARA
O
EXERCÍCIO CONCOMITANTE DAS ATIVIDADES DE LEILOEIRO E
ADVOGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária visando o
reconhecimento da inexistência de incompatibilidade para exercício
concomitante das atividades de leiloeiro e advogado. Na sentença, o pedido
foi julgado procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta
a quo
Corte, o recurso especial foi provido, reconhecendo a incompatibilidade da
advocacia com a atividade de leiloeiro público.
II - Com razão o recorrente. A profissão de leiloeiro é
regulamentada pelo
do Decreto-
com alterações
art. 19
Lei n. 21.981/32,
introduzidas pelo Decreto-
e pela
Lei n. 22.427/33
Lei n. 13.138/2015,
classificando os leiloeiros em públicos oficiais e rurais (regra geral);
públicos e administrativos (quanto à nomeação); judiciais e extrajudiciais
(quanto à atuação); profissionais e beneméritos (quanto aos fins
econômicos). A figura do leiloeiro está prevista a partir do
do CPC
art. 879
– Livro II ("Do Processo de Execução"), Título II ("Das Diversas Espécies
de Execução"), Capítulo IV ("Da Execução Por Quantia Certa"), Seção IV
("Da Expropriação de Bens"), Subseção II ("Da Alienação") –, no qual
prevê que a alienação do bem penhorado nos autos da execução por quantia
certa pode ser realizada por iniciativa particular ou em leilão judicial
eletrônico ou presencial, a ser realizado por corretor ou leiloeiro
público. Ou seja, o Código de Processo Civil, como regra geral, previu a
figura do leiloeiro público e conferiu discricionariedade aos tribunais para
estabelecerem requisitos complementares para o seu credenciamento, nos
termos do
e § 3o do CPC.
art. 880, caput
Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

III - Outra, inclusive, não foi a compreensão firmada pelo
Conselho Nacional de Justiça ao regulamentar a alienação judicial por meio
eletrônico, com a edição da Resolução n.
Ao que se observa da
236/2016.
referida Resolução, dentre as atribuições previstas em lei, mediante a
celebração do Termo de Credenciamento e Compromisso, o leiloeiro
público assumirá a responsabilidade pela remoção dos bens penhorados,
arrestados ou sequestrados em poder do executado ou de terceiro, para
depósito sob sua responsabilidade, assim como a guarda e a conservação
dos referidos bens, na condição de depositário judicial, mediante nomeação
pelo juízo competente. Nessa condição, o leiloeiro passou a ter os mesmos
deveres de um agente público, restringindo sua atuação à estrita
observância das leis, podendo, dessa forma, somente fazer o que a lei
permite e devendo observar os princípios que regem a administração da
Justiça em todos os seus atos.
IV - De fato, a figura do leiloeiro público como auxiliar da
justiça não é nova no sistema jurídico brasileiro, tendo sempre sido
alcançado pela definição de auxiliar da justiça, atribuindo-lhe a lei,
inclusive, fé pública, necessária ao desenvolvimento das importantes
atividades que, em última instância, procuram concretizar vários atos e
desideratos advindos da jurisdição, de modo que não há como se
desconsiderar sua vinculação direta ao próprio Poder Judiciário. Com
efeito, ainda sob a vigência do CPC de 1973, dispunha o
serem
art. 139
auxiliares do juízo o escrivão, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o
administrador e o intérprete, "além de outros". Suas atribuições eram
determinadas pelas normas de organização judiciária. A respeito dos
"outros" auxiliares, não expressamente mencionados no dispositivo legal, o
CPC fazia menção ao partidor (arts. 141, IV,
, e
, ao contador
c
art. 1.023)
(arts. 141, IV,
, 769, 770, 1.013, §1.o, e 1.034), ao distribuidor (art. 253,
c
parágrafo único), ao porteiro (arts. 688, parágrafo único, e 694), e ao
leiloeiro (arts. 688, parágrafo único, 694, 705 e 706). De igual modo,
apesar de também não constarem expressamente do rol exemplificativo do
do CPC vigente, há de ser reconhecida, aos leiloeiros públicos –
art. 149
tal como já faz a jurisprudência e a doutrina –, a condição de auxiliares do
juízo, mormente por exercerem
público. A propósito, esta Corte se
munus
pronunciou:
relator Ministro Vasco Della Giustina
REsp n. 1.100.101/RJ,
(Desembargador Convocado do
), Terceira Turma, julgado em
TJ/RS
DJe de
No mesmo sentido: AgRg no
12/8/2010,
20/8/2010.
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.229.758/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/2/2013,
27/2/2013.
V - Em suma, no que diz respeito às atividades titularizadas pelo
Estado, pode-se afirmar que uma função é pública quando o Estado tem o
poder-dever de desenvolvê-la, por conta própria ou por agentes delegados.
No caso, os leiloeiros recebem uma autorização especial do Estado para
funcionar em seu nome e por isso equiparados aos auxiliares da Justiça. De
outro norte, os arts. 27 e 28, IV, da
(Estatuto da Advocacia)
Lei n. 8.906/94
estabelecem a incompatibilidade dos cargos ou funções vinculadas a
qualquer órgão do Poder Judiciário, direta ou indiretamente, e, com a
expressão "indiretamente" quis dizer que a atividade não precisa sequer ser
exercida junto àquelas instituições, bastando que a ela se vinculem de
Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

alguma forma. No particular, o legislador federal, no âmbito do que permite
a Constituição, condicionou de forma legítima o exercício da profissão. A
lei pode condicionar o exercício das atividades profissionais, pois a
Constituição Federal assim prevê nos arts. 5o, inciso XIII, 22, inciso XVI, e
170, parágrafo único.
VI - Nesse mister, merece registro que, no julgamento da ADI n.
– questionando justamente a constitucionalidade do
IV,
5.785/DF
art. 28,
da Lei Federal n.
(Estatuto da Advocacia), a teor dos arts. 5o,
8.906/1994
XIII e LIV, 37,
e 170, parágrafo único, da Lei Maior, por afronta às
caput,
garantias do livre exercício profissional e da livre iniciativa – a relatora,
Ministra Rosa Weber, ainda que, em reforço argumentativo, destacou
expressamente que a vedação inscrita no dispositivo em comento (art. 28,
IV, EOAB), é extensiva aos leiloeiros, dentre outros.
VII - Firmadas tais premissas, no caso, ao reconhecer que "não
se configura incompatibilidade legal entre as atividades exercidas de
leiloeiro e advogado, à luz do disposto no
do Estatuto da OAB" (fl.
art. 28
295), sob o fundamento de impossibilidade de reconhecimento de
incompatibilidade por analogia ou interpretação ampliativa, verifica-se que
o acordão recorrido encontra-se em dissonância com o mencionado
entendimento do STF e também desta Corte Superior, de que o exercício
concomitante da advocacia com a atividade de leiloeiro público é
incompatível. A propósito: AgInt no
relator
REsp n. 2.164.487/RS,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025,
DJe de
RMS n.
relator Ministro Francisco Falcão,
26/6/2025;
73.192/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/6/2024,
6/6/2024.
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Rio Grande do Sul -
reconhecendo a incompatibilidade para o exercício concomitante das
OAB/RS,
atividades de leiloeiro e advogado.
A sentença julgou procedente o pedido quanto à compatibilidade, com
ressalvas de impedimento de atuar como leiloeiro no mesmo juízo em que o autor exerce
a advocacia e em causas com vínculo direto com a atividade (falimentares, liquidação e
execução).
Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

O Tribunal Regional Federal da 4a Região, em sede recursal, negou
provimento à apelação da Ordem dos Advogados do Brasil (
), nos termos da
OAB/RS
seguinte ementa (fls. 293-298):

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OAB. LEILOEIRO.
ADVOCACIA.
INCOMPATIBILIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença que julgou procedente ação, reconhecendo a
inexistência de incompatibilidade para o exercício concomitante das atividades profissionais
de leiloeiro e advogado, ressalvada a atuação como leiloeiro no mesmo juízo em que o autor
atua como advogado, bem como em causas com vínculo efetivo com suas atividades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. A questão em discussão consiste em determinar se há incompatibilidade entre as
funções de leiloeiro e advogado, conforme o artigo 28, inciso IV, da
(Estatuto
Lei 8.906/94
da Advocacia e da OAB).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A interpretação das normas que restringem o exercício profissional deve ser literal,
não admitindo aplicação analógica ou extensiva não elencada na legislação de regência, no
caso, o Estatuto da Advocacia.
2. Não se configura incompatibilidade legal entre as atividades exercidas de leiloeiro
e advogado, à luz do disposto no
do Estatuto da OAB, ressaltando-se que a ausência
art. 28
de previsão legal específica impede o reconhecimento de incompatibilidade por analogia ou
interpretação ampliativa.
3. A jurisprudência reconhece que, embora não haja incompatibilidade absoluta entre
as funções de advogado e leiloeiro, há hipóteses de impedimento parcial, devendo o
profissional abster-se de exercer a advocacia no mesmo juízo em que atue como leiloeiro ou
em processos que guardem conexão direta com essa atividade, a exemplo de causas
falimentares, liquidações ou execuções judiciais, nas quais se verifica potencial conflito de
interesses.
4. No caso concreto, o Apelado teve seu registro como leiloeiro cancelado em
e não houve qualquer nomeação sua como leiloeiro na comarca em que exerce
16/05/2019,
a advocacia durante o período em que seu registro esteve ativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não há incompatibilidade entre as atividades de leiloeiro e
advogado, desde que o profissional se abstenha de exercer a advocacia no mesmo juízo em
que atue como leiloeiro ou em processos que guardem conexão direta com essa atividade.

A
interpôs recurso especial sustentando que o acórdão recorrido
OAB/RS
contrariou o
IV, da
(Estatuto da Advocacia e da OAB), por
art. 28,
Lei n. 8.906/1994
Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

afastar a incompatibilidade entre o exercício da advocacia e a função de leiloeiro, a qual,
segundo a recorrente, se enquadra literalmente no conceito de "ocupantes de cargos ou
funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário" (fls.
300-312). Em suma, nos seguintes termos:

V – DA VIOLAÇÃO À NORMA FEDERAL CONTIDA NO ARTIGO 28,
INCISO IV, DA
INOCORRÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO
LEI No 8.906/94.
EXTENSIVA OU ANALÓGICA AO ROL TAXATIVO. INCOMPATIBILIDADE
EM RAZÃO DA LITERALIDADE DE SEU TEXTO.
Utiliza-se a ré da via do recurso especial em face de acórdão proferido pela Terceira
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que entendeu pela não incidência da
incompatibilidade prevista no artigo 28, inciso IV, da
aos casos em que o
Lei 8.906/94
indivíduo exerça a advocacia de forma concomitante com a profissão de leiloeiro, sob o
fundamento de que para alcançar a situação jurídica tutelada, a Seccional do Rio Grande do
Sul ampliou a incidência da norma contida em rol taxativo que, em razão da sua natureza
restritiva de direitos, não admite interpretação extensiva.
Determinado entendimento afasta a incidência da hipótese de incompatibilidade ao
caso concreto e, portanto, contraria a lei federal invocada.
Para melhor expor os fundamentos desse argumento, importa à ré mencionar que o
artigo 8o da Lei Federal no
estabelece os requisitos essenciais à inscrição do
8.906/94
indivíduo nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e, dentre eles, encontra-se
inserida a necessidade de não se exercer atividade incompatível com a advocacia (inciso V).
Em complemento, o artigo 28, do mesmo diploma legal elenca em seu rol taxativo as
hipóteses que atraem a incidência do instituto da incompatibilidade:
[...]
Na situação jurídica tutelada nesta ação, a incidência da hipótese prevista no inciso
IV do dispositivo legal supramencionado ocorre em razão de exercer o leiloeiro atividade
vinculada ao Poder Judiciário.
Determinado entendimento é, inclusive, consolidado no âmbito do Sistema OAB,
conforme se verifica do precedente abaixo reproduzido:
[...]
Nesse contexto, se faz necessária a exposição dos fundamentos que justificam o
enquadramento dos leiloeiros à hipótese de incompatibilidade em apreço, o que se passa a
fazer.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o artigo 28, inciso IV, da Lei Federal
é
8.906/94
categórico ao atribuir o instituto da incompatibilidade à ocupantes de cargos ou funções
vinculadas direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário.
Nesse contexto, embora sustente o acórdão recorrido que o rol presente no dispositivo
seja taxativo e, por esse motivo, não admita interpretação extensiva ou analógica, não há
como se ignorar que o inciso IV estabelece conceito aberto ao se referir à cargos ou funções
vinculadas a qualquer órgão do Poder Judiciário. Afirma-se isso, porque não especifica
Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

quais cargos ou funções atraem o instituto da incompatibilidade, tampouco estabelece
parâmetros para que o intérprete da lei possa classificar as categorias profissionais
abrangidas pela restrição ao exercício da advocacia.
Determinada característica ocorre, justamente em razão de não poder o legislador
prever quais cargos e funções passariam a sustentar vínculos diretos ou indiretos com o
Poder Judiciário.
Trata-se, portanto, de categoria profissional indeterminada, não nominal, insculpida
no dispositivo com a finalidade de proibir o exercício da advocacia por profissionais que
desenvolvam atividades vinculadas ao Poder Judiciário e assim, evitar o tráfico de
influência, conflito de interesses e captação de clientes.
[...]
O autor, na lição acima reproduzida, além de reafirmar o vínculo direto do leiloeiro
com o Poder Judiciário, o classifica como auxiliar da justiça, dotado de fé pública
necessária ao desenvolvimento de atividades que, em última instância, concretizam atos
praticados pelo próprio Poder Judiciário.
A figura do auxiliar da justiça encontra-se prevista no rol exemplificativo do artigo
149, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte:
[...]
Conforme se verifica, o dispositivo menciona como exemplo profissionais que, assim
como o leiloeiro, não são considerados servidores oficiais da justiça, mas desempenham, a
partir do momento em que designados por figura investida de jurisdição, atividades que
viabilizam a concretização de atos essenciais ao funcionamento dos órgãos judiciários. No
entanto, antes de mencionar os profissionais utilizados como exemplo à categoria, o texto
do dispositivo faz a ressalva de que “são auxiliares da justiça, além de outros cujas
atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária”.
Ou seja, o rol presente no dispositivo é meramente exemplificativo, ao passo que
classifica determinados profissionais como auxiliares da justiça, mas possibilita a extensão
dessa classificação a outros profissionais que não expressamente indicados em seu texto.
Nesse sentido, não se pode ignorar que a profissão do leiloeiro é, por força da norma
contida no artigo 149, caput, do Código de Processo Civil, plenamente comparável àquela
que exercem os peritos, intérpretes, tradutores, entre outras figuras que desempenham
funções cujas atribuições lhes são delegadas pelo Poder Judiciário e cuja atuação é
regulamentada por normas de organização judiciária.
[...]
Portanto, a interpretação literal do inciso IV do artigo 28, conforme a norma exposta,
não permite uma extensão arbitrária, mas exige uma compreensão rigorosa dos termos
utilizados. O leiloeiro, por exercer atividades diretamente ligadas ao Poder Judiciário, como
auxiliar da justiça, encontra-se dentro dos parâmetros literais da norma. A decisão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao afastar essa incompatibilidade, contraria a
redação da norma invocada.
Certo dizer, portanto, que a aplicação da incompatibilidade ao leiloeiro não é fruto de
interpretação extensiva ou analógica, mas sim de uma interpretação literal do texto legal,
alinhada com o propósito de evitar o tráfico de influência, conflito de interesses e a captação
de clientela, garantindo a independência e dignidade da profissão da advocacia.
[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se firmou, nos moldes da decisão
proferida na ADI
de relatoria da Ministra Rosa Weber, no sentido de que a
5.785/DF,
Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

vedação inscrita no dispositivo em comento (art. 28, IV, EOAB) “estende-se a analistas
judiciários, técnicos judiciários, auxiliares judiciários, escrivães, diretores de secretaria,
peritos, intérpretes, depositários, administradores, psicólogos, assistentes sociais, editores de
jurisprudência, leiloeiros, entre outros.”
Está claro que não é do interesse público, e menos aceitável ainda do ponto de vista
ético, que o profissional da advocacia exerça concomitantemente função vinculada ao Poder
Judiciário. A lógica é a mesma aplicada para os demais casos de incompatibilidade
previstos no Estatuto da Advocacia. Em nenhum momento a lei pretendeu restringir o livre
exercício profissional, mas apenas regulamentou, de forma a não prejudicar o interesse
público e não atingir o regular e adequado exercício da advocacia. A norma restritiva é,
portanto, pertinente e se justifica por ser razoável e proporcional.
Merece reforma, portanto, ser reconhecida a violação da norma federal pelo acórdão
recorrido que, em equivocada análise do caso em apreço, ignorou o incurso da situação
fático-jurídica discutida nos autos na hipótese prevista no artigo 28, inciso IV, da
Lei 8.906/94.

O recurso especial foi admitido (fls. 333-334).
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, nos
art. 255,
termos da fundamentação. "
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

O ponto nevrálgico que fulmina a decisão agravada é que a declaração de
incompatibilidade se baseia no suposto exercício simultâneo da advocacia e da
leiloaria. Contudo, tal simultaneidade nunca ocorreu no plano dos fatos.
[...]
Como se vê, embora tenha obtido o registro como leiloeiro (já cancelado), o
Agravante jamais exerceu, de fato, a atividade. Para corroborar tal afirmação, foram
juntadas aos autos certidões da Justiça Cível, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, as
quais atestam inequivocamente que o Agravante nunca foi nomeado para atuar em qualquer
leilão.
[...]
Nesse sentido, o acórdão proferido no REsp no 2.044.456 - RS, anexo, reforça a tese
de que as atividades incompatíveis com a advocacia estão previstas em rol taxativo e devem
ser interpretadas restritivamente, não comportando o acréscimo de situações não previstas
no texto legal.
[...]
É fundamental distinguir os institutos. A incompatibilidade (art. 28) proíbe totalmente
o exercício da advocacia. O impedimento (art. 30) gera uma proibição parcial. A situação do
leiloeiro, por sua natureza de auxiliar pontual do juízo, amolda-se, no máximo, a uma
Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

hipótese de impedimento, como bem decidiram a sentença de primeiro grau e o acórdão do
TRF-4, vedando a atuação em processos nos quais funcione como leiloeiro.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Com razão o recorrente.
A profissão de leiloeiro é regulamentada pelo Decreto-
com
Lei n. 21.981/32,
alterações introduzidas pelo Decreto-
e pela
Lei n. 22.427/33
Lei n. 13.138/2015,
classificando os leiloeiros em públicos oficiais e rurais (regra geral); públicos e
administrativos (quanto à nomeação); judiciais e extrajudiciais (quanto à
atuação); profissionais e beneméritos (quanto aos fins econômicos), dispondo no art. 19:

Art. 19. Compete aos leiloeiros, pessoal e privativamente, a venda em hasta pública
ou público pregão, dentro de suas próprias casas ou fora delas, inclusive por meio da rede
mundial de computadores, de tudo que, por autorização de seus donos por alvará judicial,
forem encarregados, tais como imóveis, móveis, mercadorias, utensílios, semoventes e mais
efeitos, e a de bens móveis e imóveis pertencentes às massas falidas, liquidações judiciais,
penhores de qualquer natureza, inclusive de jóias e
de armazéns gerais, e o mais
warrants
que a lei mande, com fé de oficiais públicos.
Paragrafo único. Excetuam-se da competência dos leiloeiros as vendas dos bens
imóveis nas arrematações por execução de sentença ou hipotecárias das massas falidas ou
liquidandas, quando gravadas com hipotéca, dos bens pertencentes a menores sob tutela e de
interditos, e dos que estejam gravados por disposições testamentarias; dos titulos de Divida
Pública Federal, Estadual ou Municipal, bem como dos efeitos que estiverem excluidos por
disposições legal.

A figura do leiloeiro está prevista a partir do
do CPC – Livro II ("Do
art. 879
Processo de Execução"), Título II ("Das Diversas Espécies de Execução"), Capítulo IV
Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

("Da Execução Por Quantia Certa"), Seção IV ("Da Expropriação de Bens"), Subseção II
("Da Alienação") –, no qual prevê que a alienação do bem penhorado nos autos da
execução por quantia certa pode ser realizada por iniciativa particular ou em leilão
judicial eletrônico ou presencial, a ser realizado por corretor ou leiloeiro público.
Segue o
, do CPC, dispondo que, "Não efetivada a adjudicação,
art. 880, caput
o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de
corretor ou leiloeiro público credenciado por órgão judiciário".
Por sua vez, o § 3o desse mesmo dispositivo (art. 880, CPC) preceitua que "Os
tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação
prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e
dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar
em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos".
Ou seja, o Código de Processo Civil, como regra geral, previu a figura do
leiloeiro público e conferiu discricionariedade aos tribunais para estabelecerem requisitos
complementares para o seu credenciamento.
Outra, inclusive, não foi a compreensão firmada pelo Conselho Nacional de
Justiça ao regulamentar a alienação judicial por meio eletrônico, com a edição da
Resolução n.
que traz em seu bojo, seguinte teor:
236/2016,

Art. 1o Os leilões judiciais serão realizados exclusivamente por leiloeiros
credenciados perante o órgão judiciário, conforme norma local (art. 880, caput e § 3o), e
deverão atender aos requisitos da ampla publicidade, autenticidade e segurança, com
observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital.
(...)
Art. 2o Caberá ao juiz a designação (art. 883), constituindo requisito mínimo para o
credenciamento de leiloeiros públicos e corretores o exercício profissional por não menos
que 3 (três) anos, sem prejuízo de disposições complementares editadas pelos tribunais (art.
880, § 3o).
(...)
Art. 5o Mediante a celebração do Termo de Credenciamento e Compromisso, em
modelo aprovado pelo órgão jurisdicional, o leiloeiro público assumirá, além das obrigações
definidas em lei, as seguintes responsabilidades:
Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

I - remoção dos bens penhorados, arrestados ou sequestrados, em poder do executado
ou de terceiro, para depósito sob sua responsabilidade, assim como a guarda e a
conservação dos referidos bens, na condição de depositário judicial, mediante nomeação
pelo juízo competente, independentemente da realização pelo leiloeiro público depositário
do leilão do referido bem;

Ao que se observa da referida Resolução, dentre as atribuições previstas em
lei, mediante a celebração do Termo de Credenciamento e Compromisso, o leiloeiro
público assumirá a responsabilidade pela remoção dos bens penhorados, arrestados ou
sequestrados em poder do executado ou de terceiro, para depósito sob sua
responsabilidade, assim como a guarda e a conservação dos referidos bens, na condição
de depositário judicial, mediante nomeação pelo juízo competente.
Nessa condição, o leiloeiro passou a ter os mesmos deveres de um agente
público, restringindo sua atuação à estrita observância das leis, podendo, dessa forma,
somente fazer o que a lei permite e devendo observar os princípios que regem a
administração da Justiça em todos os seus atos.
De fato, a figura do leiloeiro público como auxiliar da justiça não é nova no
sistema jurídico brasileiro, tendo sempre sido alcançado pela definição de auxiliar da
justiça, atribuindo-lhe a lei, inclusive, fé pública, necessária ao desenvolvimento das
importantes atividades que, em última instância, procuram concretizar vários atos e
desideratos advindos da jurisdição, de modo que não há como se desconsiderar sua
vinculação direta ao próprio Poder Judiciário.
Com efeito, ainda sob a vigência do CPC de 1973, dispunha o
serem
art. 139
auxiliares do juízo o escrivão, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador
e o intérprete, "além de outros". Suas atribuições eram determinadas pelas normas de
organização judiciária. A respeito dos "outros" auxiliares, não expressamente
mencionados no dispositivo legal, o CPC fazia menção ao partidor (arts. 141, IV,
, e
c
, ao contador (arts. 141, IV, , 769, 770, 1013, §1.o, e 1.034), ao distribuidor
art. 1023)
c
(art. 253, parágrafo único), ao porteiro (arts. 688, parágrafo único, e 694), e ao leiloeiro
(arts. 688, parágrafo único, 694, 705 e 706).
Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

De igual modo, apesar de também não constarem expressamente do rol
exemplificativo do
do CPC vigente, há de ser reconhecida, aos leiloeiros
art. 149
públicos – tal como já faz a jurisprudência e a doutrina –, a condição de auxiliares do
juízo, mormente por exercerem
público.
munus
A propósito, esta Corte se pronunciou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. LEILÃO. PAGAMENTO
REALIZADO NA PESSOA DO LEILOEIRO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO PREÇO
AO JUÍZO DE DIREITO. VALIDADE E EFICÁCIA DO ATO. RECONHECIMENTO
DO PAGAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Leilões e arrematações. Estatuto Processual Civil. Ausência de regras exaustivas e
pormenorizadas. Regulamentação pelo Tribunal de Justiça. Possibilidade. Provimento que
faculta depósito por meio de expedição de guia de recolhimento em cartório.
2. Leiloeiro. Auxiliar da justiça. Desempenho de munus público.
Realização de atos expropriatórios como longa manus do juízo. Atos revestidos de
legitimidade e veracidade.
3. Competência do leiloeiro. Recebimento do preço.
V, do Código de
Art. 705,
Processo Civil. Inexistência de qualquer caráter teratológico no procedimento realizado,
bem como eventual imprudência do arrematante.
4. Pagamento efetuado mediante recibo e cheque nominal, devidamente compensado.
Boa-fé do adquirente. Inadequação da anulação do ato de arrematação, em razão da
ausência de repasse do preço pelo leiloeiro ao juízo competente.
5. Recurso especial provido, para reconhecer válida e eficaz a arrematação, em razão
do pagamento do preço, e, por conseguinte, afastar a incidência do
§ 1°, II, do
art. 649,
Código de Processo Civil.
(
relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador
REsp n. 1.100.101/RJ,
Convocado do
), Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
TJ/RS
12/8/2010,
20/8/2010.

No mesmo pensar: "(...) atuando o leiloeiro como
do Poder
longa manus
Judiciário, é de ser aplicado o entendimento consolidado nesta Corte no sentido de não
poder a parte ser penalizada por falha atribuível ao aparelho estatal" (AgRg no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
REsp n. 1.229.758/RS,
julgado em
DJe de
)
21/2/2013,
27/2/2013.
Ainda, a lição de Hélcio Kronberg, no sentido de que "os leiloeiros são
classificados como agentes delegados que recebem a incumbência de execução de
determinada atividade ou serviço público, (...) Na esfera do Poder Público, é considerado
Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

um auxiliar da Justiça, merecendo, inclusive, fé pública dos seus atos no processo e
outras colaborações tais como remoção e guarda de bens penhorados" (
, ARAGÃO,
apud
César. O leiloeiro e o processo judicial. https://aragaocesar.jusbrasil.com.br/artigos
/305040435/o-leiloeiro-e-o-processo-judicial, consultado em
)
2/5/2024.
Em suma, no que diz respeito às atividades titularizadas pelo Estado, pode-se
afirmar que uma função é pública quando o Estado tem o poder-dever de desenvolvê-la,
por conta própria ou por agentes delegados. No caso, os leiloeiros recebem uma
autorização especial do Estado para funcionar em seu nome e por isso equiparados aos
auxiliares da Justiça.
De outro norte, os arts. 27 e 28, IV, da
(Estatuto da
Lei n. 8.906/94
Advocacia) estabelecem que "A incompatibilidade determina a proibição total, e o
impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia", bem como que "A
advocacia é incompatível, mesmo em causa própria", com as atividades exercidas por
"ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do
Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro".
Note-se que a referida norma dispõe sobre a incompatibilidade dos cargos ou
funções vinculadas a qualquer órgão do Poder Judiciário, direta ou indiretamente, e, com
a expressão "indiretamente" quis dizer que a atividade não precisa sequer ser exercida
junto àquelas instituições, bastando que a ela se vinculem de alguma forma.
No particular, o legislador federal, no âmbito do que permite a Constituição,
condicionou de forma legítima o exercício da profissão. A lei pode condicionar o
exercício das atividades profissionais, pois a Constituição Federal assim prevê:

Art. 5o [... ]
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer;
[...]
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de
profissões.
Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

[...]
Art. 170 [...]
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos
em lei.

Nesse mister, merece registro que, no julgamento da ADI n.
–
5.785/DF
questionando justamente a constitucionalidade do
IV, da Lei Federal n.
art. 28,
(Estatuto da Advocacia), a teor dos arts. 5o, XIII e LIV, 37,
e 170,
8.906/1994
caput,
parágrafo único, da Lei Maior, por afronta às garantias do livre exercício profissional e
da livre iniciativa – a relatora, Ministra Rosa Weber, ainda que, em reforço
argumentativo, destacou expressamente que a vedação inscrita no dispositivo em
comento (art. 28, IV, EOAB), "estende-se a analistas judiciários, técnicos judiciários,
auxiliares judiciários, escrivães, diretores de secretaria, peritos, intérpretes, depositários,
administradores, psicólogos, assistentes sociais, leiloeiros, editores de jurisprudência,
entre outros".
Firmadas tais premissas, no caso, ao reconhecer que "não se configura
incompatibilidade legal entre as atividades exercidas de leiloeiro e advogado, à luz do
disposto no
do Estatuto da OAB" (fl. 295), sob o fundamento de impossibilidade
art. 28
de reconhecimento de incompatibilidade por analogia ou interpretação ampliativa,
verifica-se que o acordão recorrido encontra-se em dissonância com o mencionado
entendimento do STF e também desta Corte Superior, de que o exercício concomitante
da advocacia com a atividade de leiloeiro público é incompatível.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
REMESSA
NECESSÁRIA.
APELAÇÃO.
LEILOEIRO
PÚBLICO.
INCOMPATIBILIDADE DA FUNÇÃO COM O EXERCÍCIO CONCOMITANTE
.
FATO
NOVO
SUPERVENIENTE.
DA
ADVOCACIA.
PRECEDENTES
CANCELAMENTO DA MATRÍCULA DE LEILOEIRO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A vedação inscrita no dispositivo em comento (art. 28, IV, EOAB) estende-se a
analistas judiciários, técnicos judiciários, auxiliares judiciários, escrivães, diretores de
Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

secretaria, peritos, intérpretes, depositários, administradores, psicólogos, assistentes
sociais, editores de jurisprudência, leiloeiros, entre outros, nos moldes da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado na ADI
(STF), de relatoria da Ministra Rosa Weber.
5.785/DF
2. O fato novo a ser levado em consideração pelo julgador ao proferir sua decisão é
aquele superveniente e relevante, que possa influenciar no julgamento da lide, constituindo
ou modificando a controvérsia, relativamente a certo pedido ou causa de pedir. Caso a sua
influência não seja suficiente para alterar o resultado do julgamento, como ocorreu no
presente caso, o referido fato não deve ser considerado.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
REsp n. 2.164.487/RS,
Turma, julgado em
DJe de
) (Grifos nossos)
18/6/2025,
26/6/2025.

ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LEILOEIRO PÚBLICO. EDITAL DE CREDENCIAMENTO NO TJRN.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DAS
ALEGAÇÕES.
EXIGÊNCIA
DE
CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NA OAB. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE.
PRECEDENTES DO CNJ, DO STJ, DO STF (ADI
), E DO PRÓPRIO
5.785/DF
CONSELHO FEDERAL DA OAB. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
DEMONSTRADO, NO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Na origem, trata-se de mandado de segurança, impetrado contra ato coator
praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte -TJRN,
consistente em condicionar a assinatura do termo de credenciamento do impetrante, como
leiloeiro público no referido Tribunal, ao prévio cancelamento de sua inscrição na Ordem
dos Advogados do Brasil - OAB. Denegada a segurança, o impetrante interpõe o presente
recurso, refutando os fundamentos do acórdão e aduzindo, em síntese, que: a compreensão
do Tribunal de origem contraria a Constituição Federal e a jurisprudência do STJ (
; sob o tópico "da unicidade do poder judiciário", que a inscrição na
REsp 1.981.751/RS)
OAB não representa, por si só, exercício efetivo da advocacia, ainda mais quando o
impetrante, ora recorrente, não a exerce desde 2018, bem como que "atua em 18 Tribunais,
sem que tenha sido submetido à exigência de prévio cancelamento da inscrição na OAB
para realizar o credenciamento como leiloeiro; o CNJ jamais condicionou o credenciamento
ao prévio cancelamento da inscrição na OAB, mas, sim, que o leiloeiro não atuasse mais em
processos judiciais, não havendo qualquer motivo idôneo apto a equiparar a advocacia à
atuação em processos judiciais, visto que a advocacia é muito mais ampla do que o
contencioso judicial" (fl. 320), bem como que a ADI
não se aplica aos leiloeiros.
5.785/DF
[...]
V. No mais, o Código de Processo Civil, como regra geral, previu a figura do
leiloeiro público e conferiu discricionariedade aos Tribunais para estabelecer requisitos
complementares para o seu credenciamento (arts. 879 e 880, §3o). Outra, inclusive, não foi a
compreensão firmada pelo CNJ ao regulamentar a alienação judicial por meio eletrônico
(Resolução n.
), definindo, dentre as atribuições ao leiloeiro público previstas em
236/2016
lei, a celebração do Termo de Credenciamento e Compromisso nos Tribunais, a
responsabilidade pela remoção dos bens penhorados, arrestados ou sequestrados, em poder
do executado ou de terceiro, para depósito sob sua responsabilidade, assim como a guarda e
a conservação dos referidos bens, na condição de depositário judicial, mediante nomeação
pelo juízo competente, gozando, inclusive, de fé pública.
Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

VI. Em consequência, reconhece-se aos leiloeiros públicos - tal como já faz a
jurisprudência e a doutrina -, a condição de auxiliares do juízo, mormente por
A propósito:
relator Ministro Vasco
exercerem o munus público.
REsp n. 1.100.101/RJ,
Della Giustina (Desembargador Convocado do
), Terceira Turma, julgado em
TJ/RS
DJe de
AgRg no
relator Ministro Paulo de
12/8/2010,
20/8/2010;
REsp n. 1.229.758/RS,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/2/2013,
27/2/2013.
VII. No caso, quanto à previsão do edital
de vedação de credenciamento de
03/2022
leiloeiros inscritos na OAB, merece registro, por pertinente, que o CNJ, provocado por meio
do Procedimento de Controle Administrativo (PCA no 0000483-59.2020.00.0000), no qual
se discutia o Edital de Credenciamento de Leiloeiros n.
e a Resolução n.
02/2019
14/2019,
do mesmo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ou seja, em hipótese
idêntica, que vedava, igualmente, o cadastramento de leiloeiros que atuassem como
advogados em processos judiciais, decidiu pela regularidade das normas emitidas pelo
TJRN.
VIII. Com efeito, o
IV, da
(Estatuto da Advocacia) estabelece
art. 28,
Lei n. 8.906/94
que "A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria", com as atividades exercidas
por "ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do
Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro".
Nesse mister, e ao contrário do que ora se alega, no julgamento da ADI n.
-
5.785/DF
questionando justamente a constitucionalidade do
IV, da Lei Federal n.
art. 28,
8.906/1994
(Estatuto da Advocacia), a teor dos arts. 5o, XIII e LIV, 37, caput, e 170, parágrafo único, da
Lei Maior, por afronta às garantias do livre exercício profissional e da livre iniciativa - a
relatora, Ministra Rosa Weber, destacou expressamente que a vedação inscrita no
dispositivo em comento (art. 28, IV, EOAB), "estende-se a analistas judiciários, técnicos
judiciários, auxiliares judiciários, escrivães, diretores de secretaria, peritos, intérpretes,
depositários, administradores, psicólogos, assistentes sociais, leiloeiros, editores de
jurisprudência, entre outros". Outra, inclusive, não foi a conclusão do Parquet Federal, no
caso
IX. Ainda, e em obiter dictum, ressalta-se que é assente no âmbito do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil o entendimento de que o exercício
A título
concomitante da advocacia com a atividade de leiloeiro público é incompatível.
exemplificativo: CONSULTA N.
(DEOAB, a. 5, n. 1234,
16.0000.2022.000177-0/OEP.
23.11.2023, p. 7) e RECURSO N.
(DOU, S.1, 15.12.2015, p.
49.0000.2015.009433-8/PCA
250.)
X. No caso concreto, portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, não foi
demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, devendo ser mantido o acórdão
recorrido, por seus próprios fundamentos.
XI. Recurso ordinário em mandado de segurança improvido.
(RMS n.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
73.192/RN,
DJe de
) (Grifos nossos)
4/6/2024,
6/6/2024.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

Documento eletrônico VDA55395646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:43
Código de Controle do Documento: adc130d0-9429-4a2d-b2b8-5d2abcab439c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.240.955 / RS
Número Registro: 2025/0410240-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004759520244047107
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO RIO
GRANDE DO SUL - OAB/RS
ADVOGADA
: MEG BERTOZZI GARIGGAN - RS108792
RECORRIDO
: EDUARDO GARGIONI
ADVOGADA
: SCHEILA CONRADO DE BITENCOURT - RS103497
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - REGISTRO PROFISSIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO GARGIONI
ADVOGADA
: SCHEILA CONRADO DE BITENCOURT - RS103497
AGRAVADO
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO RIO GRANDE
DO SUL - OAB/RS
ADVOGADA
: MEG BERTOZZI GARIGGAN - RS108792
TERMO
Documento eletrônico VDA56312920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:21
Código de Controle do Documento: c8e3d217-169b-4f15-97df-e0da0cca6d31

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:21
Código de Controle do Documento: c8e3d217-169b-4f15-97df-e0da0cca6d31